Tribunal: TJSP
Processo: 0036175-78.2015.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Pleito de impronúncia. Impossibilidade. Existência de indícios suficientes de autoria. Acusado, gerente do tráfico de drogas, que pratica homicídio contra vendedor de entorpecentes em virtude de dívida.

Após o homicídio, o acusado determina a outros indivíduos

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Pleito de impronúncia. Impossibilidade. Existência de indícios suficientes de autoria. Acusado, gerente do tráfico de drogas, que pratica homicídio contra vendedor de entorpecentes em virtude de dívida.

Após o homicídio, o acusado determina a outros indivíduos que ocultem o cadáver.

Versão acusatória com forte respaldo das palavras daqueles responsáveis pela ocultação do cadáver, além de testemunha sigilosa. Existência de indícios suficientes de autoria. Necessidade de submissão do caso ao conselho de sentença para apreciação das versões expostas pelas partes. Pronúncia mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0036175-78.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente CARLOS
HENRIQUE OLIVEIRA DEPIERI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0036175-78.2015.8.26.0224 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito no 0036175-78.2015.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Recorrente: Carlos Henrique Oliveira Depieri
Recorrido: Ministério Público
VOTO No 22.143
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de
pronúncia. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e
corrupção de menor. Pleito de impronúncia. Impossibilidade.
Existência de indícios suficientes de autoria. Acusado, gerente do
tráfico de drogas, que pratica homicídio contra vendedor de
entorpecentes em virtude de dívida.
Após o homicídio, o acusado determina a outros indivíduos que
ocultem o cadáver.
Versão acusatória com forte respaldo das palavras daqueles
responsáveis pela ocultação do cadáver, além de testemunha
sigilosa. Existência de indícios suficientes de autoria. Necessidade
de submissão do caso ao conselho de sentença para apreciação das
versões expostas pelas partes. Pronúncia mantida. Recurso
improvido.
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto por CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DEPIERI contra a
decisão de fls. 682/687, proferida em 29/01/2019 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Renata Vergara de Souza, da Vara do Júri de Guarulhos,
que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, art.
211, caput, ambos do Código Penal; e art. 244-B, § 2o, do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Irresignada, a defensoria do réu interpôs
recurso em sentido estrito pleiteando sua impronúncia sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0036175-78.2015.8.26.0224 -Voto no
3
argumento de ser o conjunto probatório insuficiente para submissão
ao conselho de sentença (fls. 695/701).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 705/708) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 717/725).
Segundo apurado nestes autos a vítima foi
identificada apenas como “Bruno” ou “Maloca”, e conforme laudo
antropológico a fls. 89/90, seu cadáver, quando localizado, já se
encontrava em adiantado estado de esqueletização, com restos de
partes moles amorfas, recobrindo algumas peças ósseas e ausência
de órgãos internos, prejudicando sua perfeita identificação.
Apurou-se,
ainda,
que
CARLOS
e
o
adolescente Vinícius atuavam realizando o tráfico de entorpecentes
na região, sendo “Bruno” devedor do acusado, devendo-lhe dinheiro
decorrente do comércio ilícito de drogas. Em virtude da dívida, o
recorrente já havia proferido ameaças de morte contra o ofendido.
Assim, em data incerta, entre agosto e
setembro de 2015, CARLOS e o menor infrator encontraram-se com
“Bruno”, passando a cobrá-lo quanto à dívida pendente. Em meio à
discussão, o recorrente sacou uma arma de fogo e efetuou disparos
contra a vítima, causando-lhe a morte.
Após o homicídio, CARLOS determinou aos
corréus PABLO e CLEMENTE que enterrassem o corpo de “Bruno”, a
fim de garantir a impunidade do delito.
Assim, PABLO e CLEMENTE enterraram o
cadáver em local de difícil acesso, embaixo de uma ponte de madeira,
localizada sobre um córrego, em região pantanosa, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0036175-78.2015.8.26.0224 -Voto no
4
pavimentação e sem iluminação pública.
Os corréus PABLO e CLEMENTE não foram
localizados para citação pessoal, sendo o feito desmembrado em
relação a eles.
Interrogado, CARLOS negou os fatos a ele
imputados, afirmando não saber as razões pelas quais está sendo
falsamente acusado. Disse conhecer o adolescente Vinícius, porém
desconhecer as pessoas de CLEMENTE e PABLO, com as quais não
tem qualquer relação.
A testemunha sigilosa disse ter conhecimento
que CARLOS é gerente de uma “biqueira”, onde “Bruno” trabalhava
como vendedor. Porém, a vítima passou a dever dinheiro para o
acusado, já tendo presenciado o réu apontar uma arma de fogo para a
vítima e ameaça-lo de morte. Também tem conhecimento do
envolvimento do adolescente Vinícius com as atividades ilícitas
realizadas por CARLOS, sendo ambos traficantes temidos na região.
Após a morte de “Bruno”, cujo nome completo desconhece, começou
um zum-zum-zum pelo bairro, pois, inicialmente, o corpo estava
descoberto, sendo possível ver os pés do cadáver sob a ponte. Por
esta razão, CARLOS ordenou que PABLO e CLEMENTE enterrassem
definitivamente o corpo da vítima.
A segunda testemunha sigilosa disse conhecer
pessoalmente CARLOS, o qual lhe confessou integralmente a prática
criminosa, inclusive relatando que a motivação do delito foi,
justamente, a dívida de drogas. Acrescentou que, posteriormente,
PABLO, vulgo “Carioca”, também passou a dever dinheiro para
CARLOS e, assustado com o possível desfecho de sua dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0036175-78.2015.8.26.0224 -Voto no
5
acabou relatando os fatos à polícia, entretanto, omitiu ter sido o
responsável por ocultar o cadáver.
CLEMENTE, ouvido apenas em solo policial,
afirmou haver PABLO pedido sua ajuda para realizar uma tarefa.
Inicialmente, imaginou que apenas colheriam batatas, contudo,
chegando ao local, viu o corpo de “Bruno”, tendo PABLO pedido que o
ajudasse a enterrar o cadáver. O depoente afirmou apenas ter
auxiliado pois tinha medo de PABLO, o qual é conhecido traficante da
região Após ocultarem o cadáver, PABLO telefonou para CARLOS e
disse “já enterramos o Maloca”.
O adolescente Vinícius, por sua vez, disse ser
amigo de CARLOS, mas não tem certeza de seu envolvimento com o
tráfico de drogas. Entretanto, disse ter conhecimento que PABLO
realiza o tráfico de entorpecentes na região, próximo ao local onde o
corpo foi encontrado. Contudo, ao final de seu depoimento,
apresentou os fatos de forma contraditória, afirmando acreditar ter
sido o homicídio praticado, em conjunto, por CARLOS e PABLO.
Os policiais civis, Emerson e Mário, relataram
ter sido o próprio PABLO o responsável por conduzir os
investigadores até o local onde o corpo foi encontrado. PABLO
também informou aos milicianos que o homicídio teria sido praticado
por CARLOS e Vinícius.
Do conjunto probatório coligido, entendo haver
indícios suficientes para submissão do recorrente ao tribunal do júri.
Primeiramente,
relevante
anotar
que
o
recorrente foi reconhecido pela testemunha sigilosa, que já o conhece
há alguns anos, tendo o réu confessado o delito para tal testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0036175-78.2015.8.26.0224 -Voto no
6
Outrossim,
CARLOS
foi
indicado
como
responsável pelo delito pelos outros dois corréus, PABLO e
CLEMENTE (feito desmembrado), em solo policial.
Entendo, portanto, haver indícios suficientes
para submissão do réu a julgamento popular.
Neste
ponto,
vale
ressaltar
tratar-se
a
pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se
fazendo necessária a certeza da autoria, bastando haver indícios
suficientes desta, nos termos do art. 413 do Código de Processo
Penal.
Do contrário, caso assim não fosse, estar-se-ia
invadindo a competência do juiz natural da causa, constitucionalmente
prevista, qual seja, o banco de jurados populares.
Destarte, ao contrário do quanto pugna a
defesa, existem indícios suficientes da participação do recorrente nos
fatos narrados pela denúncia, tornando inviável a almejada
impronúncia.
Comprovada
a
materialidade
delitiva
e
presentes os indícios suficientes de autoria, de rigor revela-se a
manutenção da decisão de pronúncia.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator